Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002922-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES SILVA - CPF: 201.872.111-91 (AGRAVADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA-VINCULADA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada por servidora pública estadual, visando desconstituir sentença que, em sede de cumprimento de sentença, reconhecera a prescrição do direito à incorporação do índice URV nos vencimentos, anteriormente reconhecida por título judicial transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de execução, reconhecer a prescrição do fundo de direito que já foi expressamente afastada por sentença de mérito transitada em julgado, cuja eficácia preclusiva impede sua rediscussão.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática assentou que o juízo da execução, ao reconhecer a prescrição já afastada na fase de conhecimento, violou os limites objetivos da coisa julgada, incidindo nos arts. 502, 505 e 509, § 4º, do CPC.

4. O reconhecimento da prescrição em fase posterior ao trânsito em julgado configura afronta à eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo admitido sequer a pretexto de se tratar de matéria de ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme ao vedar o reexame da prescrição fundada em fatos pretéritos ao ajuizamento da ação, quando esta já foi definitivamente rejeitada no processo de conhecimento.

6. A utilização da Ação Rescisória não configurou sucedâneo recursal, mas meio legítimo para assegurar a autoridade da decisão judicial transitada em julgado, conforme art. 966, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedado ao juízo da execução reconhecer a prescrição do fundo de direito já afastada na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o reexame de matérias que poderiam ter sido suscitadas antes do trânsito em julgado, ainda que de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 508 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.09.2023, DJe 17.10.2023; TJMT, N.U 1021985-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1008589-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno pelo
Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à Ação Rescisória proposta por Maria das Dores Silva, no âmbito da ação de cobrança com fundamento na incorporação do índice de 11,98% sobre vencimentos, decorrente da conversão da moeda para URV, tramitada sob o número 0001766-49.2013.8.11.0035.

Na origem, a referida ação de cobrança teve seu cumprimento de sentença obstado por decisão que reconheceu a prescrição da pretensão, com base em reestruturação da carreira dos servidores da educação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a utilização indevida da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, alegando que a parte autora, ora agravada, não se insurgiu contra a sentença originária no momento oportuno, permitindo seu trânsito em julgado. Argumenta, ainda, que a sentença rescindenda não violou a coisa julgada, uma vez que expressamente declarou que a prescrição não havia sido apreciada até aquele momento, tratando-se de matéria de ordem pública que poderia ser analisada
ex officio
.

Ressalta que a decisão monocrática incorreu em erro ao entender pela ocorrência de violação à coisa julgada, configurando reinterpretação indevida de matéria já decidida, o que violaria os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Requer assim, que a ação rescisória seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta a decisão rescindenda incorreu em ofensa à coisa julgada, ao reconhecer, em sede de liquidação, a prescrição da pretensão que já havia sido expressamente afastada por decisão transitada em julgado nos autos da ação de conhecimento.

Sustenta que a matéria da prescrição foi objeto de análise e rejeição tanto na sentença de mérito quanto no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, sendo vedada sua rediscussão na fase de liquidação, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (id. 294670883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se deve ser reformada a decisão monocrática que julgou procedente a ação rescisória ajuizada por Maria das Dores Silva, com fundamento no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob a alegação de ofensa à coisa julgada material.

O Estado sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser reconhecida em qualquer fase e grau de jurisdição. Alega que não houve violação à coisa julgada, pois o juízo teria apenas aplicado entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, especialmente a tese firmada no RE 561.836/STF. Ainda, afirma que a parte autora não se insurgiu contra a sentença rescindenda no momento oportuno, utilizando a ação rescisória como sucedâneo recursal.

A decisão monocrática ora impugnada consignou que a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, ao reconhecer a prescrição da pretensão relativa à incorporação do índice de URV nos vencimentos da servidora, violou a coisa julgada material. Isso porque a matéria da prescrição já havia sido enfrentada e afastada no julgamento da ação de conhecimento, ensejando a formação de título executivo judicial.

Dessa forma, a decisão agravada considerou que houve transgressão aos limites objetivos da coisa julgada (arts. 502, 505 e 509, § 4º, do CPC), impondo-se a procedência da ação rescisória para resguardar a autoridade da decisão judicial transitada em julgado, pronunciamento este que deve ser mantido.

Com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98%, formou-se título executivo judicial que vincula e limita o conteúdo da liquidação e da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC:
“§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”
Além disso, o art. 508 do CPC confere eficácia preclusiva à coisa julgada, dispondo que:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Portanto, é vedado ao juízo da fase executiva rediscutir a prescrição do fundo de direito já expressamente afastada, sobretudo porque não se trata de prescrição superveniente, mas sim fundada em marcos temporais anteriores à propositura da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico quanto à impossibilidade de reanálise da prescrição nessas hipóteses:

“[...] No entanto, a decisão rescindenda corretamente apontou ser impossível ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício [...]”

(STJ - AR: 5133 SC 2013/0036391-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2023)

Sobre a matéria, é reiterada a jurisprudência do eg. TJMT, que, em casos análogos já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I. CASO EM EXAME [...] A fase de liquidação de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, de modo que é vedado a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento. O reconhecimento da prescrição do direito, fundada em marco temporal anterior ao ajuizamento da ação e à constituição do título executivo encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos artigos 508 e 509, §4º, do Código de Processo Civil. 6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, somente é possível reconhecer a prescrição na fase de liquidação/cumprimento de sentença se a sua superveniência ocorrer após o trânsito em julgado do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

(N.U 1021985-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO POSTERIOR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PEDIDO PROCEDENTE. [...] A sentença rescindenda desconsidera a autoridade do título executivo judicial transitado em julgado, o qual determinou expressamente a realização de liquidação por arbitramento, impedindo reavaliação da matéria de prescrição. 4. O reconhecimento da prescrição com base em tese firmada pelo STF (RE 561.836) não é aplicável quando essa questão já foi decidida na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, arts. 502, 505 e 509, § 4º). 5. A reestruturação da carreira do servidor, ainda que relevante, deve ser avaliada tecnicamente por meio de perícia contábil determinada no título executivo, não podendo ser utilizada para afastar o cumprimento do julgado. 6. O juízo de origem, ao extinguir o cumprimento de sentença sem a realização da perícia determinada, incorreu em violação manifesta à coisa julgada material, autorizando o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC. [...]

(N.U 1008589-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025